Tribunal: TJSP
Processo: 0050721-92.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de entorpecentes e associação para este fim – Disputa pelo reconhecimento da anulação da ação penal, desde o julgamento do apelo ministerial, por cerceamento de defesa - Nulidade não caracterizada – Revisão indeferida.